Tribunal: TJES
Processo: 5013112-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013112-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE MIGUEL ZAMPIEIRI e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI DO PROCESSO: 5013112-12.2021.8.08.0035

Embargante: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Embargado: ALEXANDRE MIGUEL ZAMPIEIRI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Embargo conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. O EMBARGANTE ADUZ, EM RESUMO, QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO AO NÃO CONHECER DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS, BEM COMO DOS PERCENTUAIS RECOLHIDOS AO FUNDO DE RESERVA. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, O ART. 48 DA LEI 9.099/95 REZA QUE CABERÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA OU ACÓRDÃO NOS CASOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENDO ASSIM, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 1.022 DO CPC, A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É CABÍVEL QUANDO A SENTENÇA OU ACÓRDÃO RESTAREM EIVADOS DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE, BEM COMO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO SE VISLUMBRA O VÍCIO APONTADO. A PARTIR DAS RAZÕES LANÇADAS NA PEÇA DE EMBARGOS, NOTA-SE O NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E O INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DO JULGADO. ISTO, COMO SE SABE, NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DA PRESENTE INSURGÊNCIA RECURSAL DE NATUREZA EMINENTEMENTE INTEGRATIVA. DESSA FORMA, INEXISTINDO QUALQUER VÍCIO, NÃO MERECEM PROSPERAR OS ARGUMENTOS DA PARTE EMBARGANTE. CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. MANTIDO ACÓRDÃO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VOTO

O Juiz de Direito
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva
- Acompanho o voto do Relator

O Juiz de Direito
Dr. Grécio Nogueira Grégio
- Acompanho o voto do Relator.

- DECISÃO -

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
CONHECER
o embargo declaratório,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)